Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-59.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000216-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON GELLER - CPF: 757.986.119-49 (APELANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS NA POSSE DO EMBARGANTE – ROL DE TESTEMUNHAS ELENCADOS NA INICIAL – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUANTO À COMPROVAÇÃO DE SER O POSSUIDOR DO IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – QUESTÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença rejeitou a pretensão do embargante, inviabilizando à parte a produção de provas requeridas, dentre as quais, a testemunhal, alegadamente essencial para a prova do exercício da posse direta do terceiro sobre o bem constrito.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VILSON GELLER
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro n. 0000216-59.2017.8.11.0041 - Cód. 10941364 (Proc. Eletrônico) e Cód. 1187196 (Proc. Físico) manejados em desfavor
BANCO DA AMAZONIA S. A.
e outros, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa (Id. 96757954).

Em suas razões, de Id. 96757966 o recorrente, requer, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença asseverando que, por força do julgamento antecipado da lide, o seu direito de defesa foi cerceado, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova oral requerida expressamente nos autos.

Consigna que a magistrada do feito entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, julgando-a improcedente, ao fundamento de que não restou comprovada a posse do terceiro sobre o bem constrito, todavia, a oitiva das testemunhas elencadas nos autos era primordial para provar cabalmente todas a alegações da petição inicial.

Menciona que em ações de Embargos de Terceiro baseadas exclusivamente na posse do bem, é obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de caracterizar ofensa ao direito constitucional de ampla defesa.

Consigna que apresentou no bojo da inicial rol de testemunhas com a devida qualificação, no tempo e modo oportuno.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, retornando os autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pugnam pela sua reforma no sentido de julgar procedente os embargos de terceiros.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 96757971, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Do cerceamento do direito de defesa)

Sustenta o apelante, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não lhe ser oportunizada a prova requerida e especificada em petição inicial.

Pois bem.

Adianto que merece amparo a pretensão.

O apelante, na inicial dos embargos de terceiro, alegou, em síntese, que adquiriu em 07/04/2004, do Sr. Sérgio Rodrigues de Araújo o seguinte imóvel urbano: Sala Comercial, Sala 01, Situado na Avenida Paraná, nº 1550, 1º andar, Bloco 1, registrado na Matrícula 0812 no município de Lucas do Rio Verde-MT.

Mencionou que o imóvel estava em nome do embargado Sr. Renato Kremer e o vendedor (Sérgio Rodrigues de Araújo) o tinha adquirido em 23/03/2000 de Sra. Jaqueline Lussani. Afirmou que o contrato não foi averbado junto à matrícula do imóvel de nº 13.633, mas faz parte de conjunto habitacional de sua propriedade. Aduziu que foi surpreendido com a informação da penhora sobre o bem.

Discorreu sobre a sua legitimidade na condição de possuidor do bem, para a interposição dos embargos de terceiros, uma vez que havia negociado o imóvel há mais de 12 (doze) anos e a ação executiva foi ajuizada somente no ano de 2012.

O Magistrado
a quo
sentenciou o feito de forma antecipada e sobre a aludida posse entendeu que:

“O embargante afirma ser o verdadeiro proprietário do imóvel e como prova acostou o Contrato Particular de Compra e Venda id. 21549168 - Pág. 2. Onde ali consta a descrição do imóvel objeto da lide – “imóvel urbano caracterizado como sala comercial, Sala 01, localizada na Avenida Paraná, nº 1550, 1º andar, registrado na matrícula nº 0812.

Salienta-se que o imóvel foi adquirido pelo embargante junto com o Sr. Sérgio Rodrigues de Araújo como descrito no negócio jurídico firmado em 07/04/2004 (id. 21549168 - Pág. 5).

Por sua vez, o Senhor Sérgio Rodrigues de Araújo adquiriu o imóvel de a senhora Jaqueline Lussani consoante Contrato de Compra e Venda (id. 21549169 - Pág. 1) em 06/07/2000. No qual adquiriu o imóvel de Otaviano Olavo Piveta em 23/03/2000 conforme escritura pública de venda e compra de id. 21549170 - Pág. 2.

Entretanto, na antiga matrícula do imóvel (matrícula nº 0812 – id. 21549600 - Pág. 2) , especificadamente no registro R-4-08512 a Sra. Jaqueline Lussani vendeu o imóvel ao embargado Renato Franscisco Kremer em 27/09/2000.

Cumpre destacar que o imóvel onde foi edificado o imóvel ditado na inicial, está em nome do embargado Renato Franscisco Kremer conforme matrícula nº 21547108 - Pág. 1, não há qualquer prova em contrário.

E ainda,
os documentos acostados pelo embargante nos autos para provar a sua posse
,
restou o carnês do IPTU em nome do embargado Renato Franscisco Kremer
(id. 21549170 - Pág. 5 / 21549172 - Pág. 2),
não foi comprovado, em nenhum momento que o embargante efetivamente é possuidor/proprietário do imóvel.

Ora, se o embargante encontra-se na posse/propriedade do imóvel há mais de 12 anos, poderia facilmente comprovar a sua situação, acostando aos autos conta de luz, água, correspondência em seu nome, contudo, acostou apenas o carnê do IPTU em nome do proprietário na matrícula, não desincumbido o seu ônus probatório nos termos do art. 373, I do CPC.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Sabe-se, ademais, que é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro e que realmente é de incumbência do embargante fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas na inicial. Mas, em caso de dúvida, a lei faculta a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz (artigo 677, § 1º, do CPC).

Portanto, sendo apresentado o rol de testemunhas na inicial e, tratando-se de questão fática, descabe ao magistrado afastar a tese autoral por ausência de prova, sem oportunizar à parte autora a realização daquelas previamente requeridas.

Assim, entendo que, no caso em debate, a produção de provas requeridas, dentre as quais, a testemunhal, se mostra alegadamente essencial para a prova do exercício da posse direta sobre o bem constrito, de modo a preservar, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE REJEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA EM PETIÇÃO INICIAL – OMISSÃO DO JUÍZO – POSSE ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0034131-25.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 28.03.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PRELIMINAR, ALEGADA NAS CONTRARRAZÕES, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPORTA EM OFENSA À DIALETICIDADE – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISCUSSÃO ACERCA DO EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE O BEM – QUESTÃO EMINENTEMENTE FÁTICA, QUE NÃO SE RESOLVE PELA MERA PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS PARA A PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 14ª C. Cível - 0001371-81.2017.8.16.0066 - Centenário do Sul - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 17.02.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução e da perícia requerida oportunamente, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”(TJMT. RAC 0002199-48.2007.8.11.0040, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, a ausência de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022